Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0748340-59.2023.8.07.0000 DESPACHO Aos impetrados embargados para manifestação em resposta aos embargos de declaração (id. 71207355). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator